Tribunal: TJES
Processo: 5040445-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE CRÉDITOS. CONVÊNIO ICMS Nº 178/23 E DECRETO ESTADUAL Nº 5.590-R/24. ADC 49 DO STF. FACULTATIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade fiscal se abstenha de exigir a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, afastando a aplicação do Convênio ICMS nº 178/23 e do Decreto Estadual nº 5.590-R/24, bem como reconhecendo o direito da impetrante de optar pela transferência ou não dos créditos e de buscar a restituição de valores eventualmente recolhidos indevidamente. O Estado sustenta exclusivamente a superveniente perda do objeto da ação em razão de posterior alteração legislativa que passou a admitir a pretensão da contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de alteração legislativa que passou a admitir a faculdade de transferência de créditos de ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular implica perda superveniente do objeto de mandado de segurança que buscava afastar a aplicação de normas anteriores que impunham a transferência compulsória desses créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, firmou entendimento de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS.

Na mesma decisão, a Corte Suprema assentou que a transferência de créditos de ICMS nessas operações constitui faculdade do contribuinte, e não obrigação imposta pelos Estados.

No caso concreto, a legislação estadual então vigente, especialmente o Decreto nº 5.590-R/24, impunha à contribuinte a transferência compulsória de créditos nas transferências interestaduais entre seus estabelecimentos, em desacordo com a orientação firmada pelo STF.

A superveniência de alteração legislativa posterior à impetração do mandado de segurança, autorizando a faculdade pretendida pela contribuinte, não implica perda do objeto da ação, pois o provimento jurisdicional visa resguardar a situação jurídica desde o momento em que o direito líquido e certo foi ameaçado pela norma anterior.

A extinção do processo por perda do objeto deixaria sem solução o período compreendido entre a impetração do mandado de segurança e a entrada em vigor da nova disciplina normativa, lapso em que a contribuinte permaneceu submetida a regramento incompatível com a jurisprudência do STF.

A alteração legislativa posterior apenas confirma o acerto da pretensão deduzida na impetração, não afastando o interesse processual no reconhecimento da ilegalidade das normas anteriormente aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, sendo facultativa a transferência de créditos correspondentes, conforme entendimento firmado pelo STF na ADC 49.

A superveniência de alteração legislativa favorável ao contribuinte não acarreta perda do objeto do mandado de segurança quando persiste interesse jurídico no reconhecimento da ilegalidade da disciplina normativa anterior e na proteção da situação jurídica no período precedente à nova legislação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040445-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VERSAGRO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE CRÉDITOS. CONVÊNIO ICMS Nº 178/23 E DECRETO ESTADUAL Nº 5.590-R/24. ADC 49 DO STF. FACULTATIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade fiscal se abstenha de exigir a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, afastando a aplicação do Convênio ICMS nº 178/23 e do Decreto Estadual nº 5.590-R/24, bem como reconhecendo o direito da impetrante de optar pela transferência ou não dos créditos e de buscar a restituição de valores eventualmente recolhidos indevidamente. O Estado sustenta exclusivamente a superveniente perda do objeto da ação em razão de posterior alteração legislativa que passou a admitir a pretensão da contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de alteração legislativa que passou a admitir a faculdade de transferência de créditos de ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular implica perda superveniente do objeto de mandado de segurança que buscava afastar a aplicação de normas anteriores que impunham a transferência compulsória desses créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, firmou entendimento de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS.

Na mesma decisão, a Corte Suprema assentou que a transferência de créditos de ICMS nessas operações constitui faculdade do contribuinte, e não obrigação imposta pelos Estados.

No caso concreto, a legislação estadual então vigente, especialmente o Decreto nº 5.590-R/24, impunha à contribuinte a transferência compulsória de créditos nas transferências interestaduais entre seus estabelecimentos, em desacordo com a orientação firmada pelo STF.

A superveniência de alteração legislativa posterior à impetração do mandado de segurança, autorizando a faculdade pretendida pela contribuinte, não implica perda do objeto da ação, pois o provimento jurisdicional visa resguardar a situação jurídica desde o momento em que o direito líquido e certo foi ameaçado pela norma anterior.

A extinção do processo por perda do objeto deixaria sem solução o período compreendido entre a impetração do mandado de segurança e a entrada em vigor da nova disciplina normativa, lapso em que a contribuinte permaneceu submetida a regramento incompatível com a jurisprudência do STF.

A alteração legislativa posterior apenas confirma o acerto da pretensão deduzida na impetração, não afastando o interesse processual no reconhecimento da ilegalidade das normas anteriormente aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, sendo facultativa a transferência de créditos correspondentes, conforme entendimento firmado pelo STF na ADC 49.

A superveniência de alteração legislativa favorável ao contribuinte não acarreta perda do objeto do mandado de segurança quando persiste interesse jurídico no reconhecimento da ilegalidade da disciplina normativa anterior e na proteção da situação jurídica no período precedente à nova legislação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5040445-64.2024.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
VERSAGRO LTDA.

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 14741663, integrada em Id 14741669, por meio da qual o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Mandado de Segurança impetrado por
VERSAGRO LTDA.
em face de suposto ato coator do
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada para:

“1. DETERMINAR
à autoridade coatora que se abstenha de exigir, com base no Convênio ICMS nº 178/23 ou no Decreto Estadual nº 5.590-R/24, a transferência obrigatória dos créditos de ICMS na hipótese em que a Impetrante realizar transferências interestaduais de bens e mercadorias entre seus estabelecimentos;

2. DETERMINAR
à autoridade coatora que se abstenha de impor qualquer ato punitivo pela não realização da transferência dos referidos créditos.

3. AFASTAR
a aplicação do Convênio 178/23 e do Decreto Estadual nº 5.590-R/24 e
DECLARAR
o direito da Impetrante de poder optar por debitar o ICMS e/ou transferir os créditos de ICMS das operações anteriores ou não.

4. DECLARAR
o direito da Impetrante em proceder a restituição dos valores indevidamente recolhidos, adotando os meios jurídicos cabíveis e nos termos da legislação de regência”.

Em suas razões de Id 14741668, o apelante não questiona o mérito do direito pleiteado, mas sustenta, exclusivamente, a superveniente perda do objeto da ação. Argumenta que, dois meses após a impetração, houve alteração legislativa estadual que expressamente autorizou a pretensão aduzida pela recorrida, o que, em sua visão, esvaziaria o interesse processual.

Contrarrazões de Id 14741673, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça em Id 17527916, entendendo não ser o caso de sua intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial a impetrante sustentou que, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49, a simples transferência de bens entre filiais não configura fato gerador de ICMS e, via de consequência questionou a validade do Convênio ICMS nº 178/23 e do Decreto Estadual nº5.590-R/24, que impunham a obrigatoriedade da transferência de créditos.

A controvérsia recursal, por sua vez, reside em verificar se a superveniência de lei autorizativa, editada após a impetração, retira o interesse de agir da contribuinte que buscava afastar a incidência de normas anteriores (Convênio ICMS 178/23 e Decreto Estadual nº 5.590-R/24).

De início, impende destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC 49
, consolidou o entendimento de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS. Na mesma oportunidade, assentou-se que a transferência de créditos é uma faculdade do contribuinte, e não uma obrigação imposta pelos Estados.

No caso vertente, a impetrante demonstrou possuir estabelecimentos em diferentes unidades da federação e realizar transferências internas e interestaduais, sendo forçada pela legislação capixaba então vigente (Decreto nº 5.590-R/24) a realizar a transferência compulsória de créditos de ICMS.

Embora o ente público afirme que houve alteração legislativa favorável à pretensão da recorrida dois meses após a impetração (Convênio ICMS nº 109/2024 e Decreto Estadual 5.884-R), tal fato não extingue o interesse processual. Isso ocorre porque o provimento jurisdicional pretendido visa resguardar a situação jurídica da contribuinte desde o momento em que o direito líquido e certo foi ameaçado pela norma inconstitucional.

Admitir a perda do objeto implicaria deixar sem solução o lapso temporal compreendido entre a impetração (27/09/24) e a vigência das novas disposições legais (25/11/24). Durante esse período, a impetrante permaneceu sob a égide de regramento que contrariava a jurisprudência vinculante do STF e a legislação complementar. O interesse jurídico no reconhecimento da ilegalidade das normas questionadas (Convênio 178/23 e Decreto 5.590-R/24) persiste para assegurar a possibilidade da impetrante de optar por debitar o ICMS e/ou transferir os créditos das operações anteriores ou não.

Dessa forma, a modificação legislativa posterior apenas ratifica o acerto da pretensão autoral, não servindo de fundamento para extinguir o feito sem exame de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, do CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.